Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707701-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra o Distrito Federal. Intime-se o autor para emendar a petição inicial e especificar qual a decisão rescindenda e o respectivo capítulo, haja vista que a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão (art. 966, § 3o, do Código de Processo Civil), observada a eventual substituição da decisão por outra posterior (art. 968, § 5o, inc. II, do Código de Processo Civil). A emenda e os atos processuais posteriores deverão fazer referência à identificação (id) dos documentos de acordo com a numeração dos autos da presente ação rescisória, atualmente registrados entre 69385880 e 69385882. Prazo de quinze (15) dias, conforme arts. 321 e 968 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator